Tribunal: TJBA
Processo: 8027548-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027548-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMON JORGE SOUZA SANTOS Advogado(s): THIAGO BRANDAO SILVEIRA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA – CFOPM – CFOBM/2024. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RESULTADO E NO RECURSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. No caso dos autos, o impetrante que se dirigiu para realização da prova, munido de documento oficial de identidade, que gerou dúvida pontual por parte da fiscalização da banca examinadora e tal impasse foi resolvido de imediato por meio do recolhimento da biometria digital do candidato, procedimento previsto em edital, sendo-lhe autorizada a realização da prova objetiva, criando-se, indubitavelmente, legítima expectativa quanto ao prosseguimento no certame. Posteriormente, o Impetrante fora eliminado do certame, resultado confirmado após interposição de recurso administrativo. Da análise do resultado da eliminação e do indeferimento ao recurso administrativo percebe-se ausência de fundamentação necessária para emprestar-lhe validade. Impende reconhecer que restou inviabilizada a possibilidade de efetiva concretização do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo impetrante, uma vez que malgrado tenha sido facultada a interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar, não teve acesso aos elementos específicos que ensejaram a sua eliminação, fazendo o Impetrante supor que o fora pela dúvida quanto ao documento de identificação, devidamente sanado quando da coleta da sua biometria, fato não contestado pelo Estado da Bahia na sua intervenção que afigurou-se deveras genérica. O exercício do contraditório e da ampla defesa não pode se limitar a uma perspectiva formal, sendo necessário, para a consecução dos ditames constitucionais, que seja ofertado à parte, especialmente quando enfrenta uma negativa de direito, acesso ao arcabouço fático e jurídico que lastreia a conduta negativa da Administração. Destarte, incumbe reconhecer que a abstração do ato inviabiliza a realização do controle sobre os atos da Administração Pública, tornando latente a ilegalidade da conduta administrativa de exclusão do impetrante do concurso público. Segurança parcialmente concedida para anular o ato que excluiu o impetrante do concurso público, determinando que a autoridade impetrada analise novamente o recurso administrativo interposto pelo impetrante, apresentando a devida motivação, com critérios objetivos, observando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8027548-72.2025.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – AMON JORGE SOUZA SANTOS e como Impetrados – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3